Tribunal: TJDFT
Processo: 0701731-33.2019.8.07.0008
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701731-33.2019.8.07.0008 RECORRENTE: JERÕNIMO DA ROCHA CLERICUZI RECORRIDO: CONDOMÍNIO MANSÕES ENTRE LAGOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONDOMÍNIO MANSÕES ENTRE LAGOS. TAXAS CONDOMINIAIS. FATOS CONSTITUTIVOS INCONTROVERSOS. MORADOR VOLUNTARIAMENTE ASSOCIADO. PAGAMENTO. FATO EXTINTIVO. ÔNUS DO RÉU. NECESSIDADE DE GUARDA DOS COMPROVANTES DURANTE O PRAZO PRESCRICIONAL. 1. Não havendo controvérsia quanto ao fato de que a parte ré aderiu voluntariamente à associação de moradores, inclusive participando ativamente de suas assembleias e processo eleitoral, como membro de comissão, não se discute o fato constitutivo da obrigação de pagar as taxas condominiais. 2. Por se tratar de fato extintivo, a prova do pagamento incumbe ao réu, consoante o art. 373, inciso II, do CPC. 3. Sendo de conhecimento geral a necessidade de guarda de comprovantes de pagamento pelo prazo correspondente ao da prescrição, o devedor não se exime da obrigação em razão de eventuais inconsistências dos registros contábeis da associação de moradores que dificultem a apuração dos débitos. Afinal, os moradores foram convocados a apresentar tais documentos antes do ajuizamento da ação, sendo que poderiam ter obtido a segunda via dos comprovantes de operação bancária respectivos, mas o apelado não apresentou qualquer comprovante, nem mesmo quanto ao período posterior às ditas inconsistências. 4. Apelo provido. O recorrente alega que o acórdão recorrido violou o artigo 1.335, inciso III, do Código Civil, porque o fato de ter participado, votado e conduzido as eleições administrativas da parte recorrida demonstra estar adimplente com o pagamento das taxas condominiais. Em contrarrazões, o recorrido requer a majoração dos honorários sucumbenciais. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da justiça gratuita. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto à indicada contrariedade ao artigo 1.335, inciso III, do CCB. Com efeito, o colegiado, por não ter sido provocado nesse sentido em sede de apelação, não fez nenhuma consideração acerca o aludido preceito, sendo viável reconhecer que referido preceito não foi objeto de prequestionamento, e sequer foram opostos embargos de declaração com esse intento. Portanto, a ausência de prequestionamento autoriza a incidência dos vetos contidos nos verbetes sumulares 211 do STJ, e 282 e 356, ambos do STF, consoante o decidido no AgInt nos EDcl no AREsp 1532141/RJ, Relator Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJ-e de 1o/10/2021. Quanto ao pedido de majoração dos honorários sucumbenciais, embora previsto no artigo 85, §11, do CPC, sua aplicação não encontra amparo nesta sede. Ressalte-se que, o juízo de admissibilidade de recurso constitucional é bipartido, ou seja, o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos seus pressupostos gerais e específicos. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargadora ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Primeira Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, no exercício da Presidência A015